Tribunal: TJSP
Processo: 1001568-93.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
r não formalizada em aditamento. Ausência de especificação do serviço realizado de forma extraordinária. Presença de termo de conclusão da obra nos moldes e valores contratuais. Pedido de aditamento formulado após o termo de conclusão. Empenho da quantia que não obriga o Município à liquidação quando não há prova inconteste do alegado e nem tampouco evidência de que Município teria sido instado a se manifestar sobre a efetiva necessidade de obras complementares, tendo em vista o interesse público. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001568-93.2018.8.26.0619; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Taquaritinga - 3a Vara; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Administrativos

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

Taquaritinga

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS. Alegada falta de pagamento de obra suplementar não formalizada em aditamento. Ausência de especificação do serviço realizado de forma extraordinária. Presença de termo de conclusão da obra nos moldes e valores contratuais. Pedido de aditamento formulado após o termo de conclusão.

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS. Alegada falta de pagamento de obra suplementar não formalizada em aditamento. Ausência de especificação do serviço realizado de forma extraordinária. Presença de termo de conclusão da obra nos moldes e valores contratuais. Pedido de aditamento formulado após o termo de conclusão. Empenho da quantia que não obriga o Município à liquidação quando não há prova inconteste do alegado e nem tampouco evidência de que Município teria sido instado a se manifestar sobre a efetiva necessidade de obras complementares, tendo em vista o interesse público. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001568-93.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
ETECOM- EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÕES E
MANUTENÇÕES LTDA-ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CÂNDIDO RODRIGUES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001568-93.2018.8.26.0619 -Voto no 14190
2
Apelação Cível no 1001568-93.2018.8.26.0619
Apelante: Etecom- Empresa Técnica Especializada Em Construções e
Manutenções Ltda-me
Apelado: Prefeitura Municipal de Cândido Rodrigues
Comarca: Taquaritinga
Voto no 14190
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS. Alegada
falta de pagamento de obra suplementar não formalizada
em aditamento. Ausência de especificação do serviço
realizado de forma extraordinária. Presença de termo de
conclusão da obra nos moldes e valores contratuais. Pedido
de aditamento formulado após o termo de conclusão.
Empenho da quantia que não obriga o Município à
liquidação quando não há prova inconteste do alegado e
nem tampouco evidência de que Município teria sido
instado a se manifestar sobre a efetiva necessidade de obras
complementares, tendo em vista o interesse público.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 141/147, que julgou improcedente a ação de cobrança.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado.
Em
razões
recursais,
a
empresa
sustenta,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a
necessidade de produção de prova testemunhal. No mérito, assevera que
o valor seria devido por força contratual, independentemente de termo
aditivo, quantia não impugnada pelo Município. Acrescenta ter havido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001568-93.2018.8.26.0619 -Voto no 14190
3
prorrogação verbal do contrato e destacou que a ausência de visita
técnica no início da obra não influencia o cumprimento contratual, visto
que inexistia previsão de vinculação do pagamento à realização de
vistoria. Por fim, o Município não teria trazido provas do pagamento da
parcela em aberto ou justificativa ao inadimplemento (fls. 149/162).
Não foram apresentadas contrarrazões, cf. certidão
de fls. 167.
É O RELATÓRIO.
O recurso tempestivo e preparado merece ser
recebido em seus regulares efeitos.
Preliminarmente,
não
há
que
se
falar
em
cerceamento de defesa ante a falta de produção de prova testemunhal,
uma vez que a prova dos autos é suficiente ao deslinde da questão.
Trata-se de ação de cobrança movida pela empresa
EETECOM
Empresa Técnica Especializada em Construções e
Manutenções Ltda. -ME contra o Município de Cândido Rodrigues,
com base na lavratura da Tomada de Preços no 05/2015, datada de
03.11.2015, para construção de galerias pluviais, no valor de R$
446.886,80, no prazo de quatro meses, com possibilidade de
prorrogação justificada (fls. 20/28).
Assevera que no curso do contrato teria havido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001568-93.2018.8.26.0619 -Voto no 14190
4
aditamento sem pagamento correspondente no valor de R$ 47.704,44,
consoante reconhecimento do débito mediante nota de empenho a qual
foi, entretanto, posteriormente cancelada após a troca da equipe
responsável pelo jurídico do Município.
A empresa alega que, por força de intempéries,
houve o aditamento do contrato, o que resultou no aumento do valor
para realização de obras complementares.
Em contestação, o Município negou a celebração de
termo aditivo válido. Acrescentou que as obras complementares teriam
surpreendido a autora em virtude da falta de realização da visita técnica
na ocasião do procedimento licitatório, quando poderia ter estimado
corretamente as obras necessárias para o local.
Destaca ter decidido não pagar o valor anteriormente
empenhado por entender indevido, na medida em que a realização da
obra complementar teria decorrido da desídia da contratante, seja pela
não realização da visita técnica, seja porque pretendeu celebrar o termo
aditivo quando o prazo contratual estava encerrado.
A ação foi julgada improcedente.
Em sentença, entendeu-se que seria nulo o contrato
verbal e, ademais, que cumpriria à requerente comprovar
minuciosamente as obras realizadas que transcenderam ao contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001568-93.2018.8.26.0619 -Voto no 14190
5
inicialmente realizado por licitação e que agiu de de boa-fé, apontando
os gastos em prol do enriquecimento da Administração Pública.
Anotou-se que as alegadas “intempéries” nem sequer
teriam sido elencadas e teria sido demonstrada a efetiva falta de vistoria
técnica, nos termos da renúncia declarada pela autora a fls. 85.
Por fim, salientou-se que a liquidação da despesa
empenhada pressupõe a verificação do direito adquirido pelo credor,
nos termos do art. 63 da Lei no 4.320/64, concluindo não terem sido
preenchidos os requisitos para tanto.
Pois bem.
Depreende-se do contrato firmado entre as partes
que a autora realizaria a referida obra no prazo de quatro meses, a
contar de novembro de 2015.
Entretanto, foi protocolado pela empresa, em julho
de 2016, informe acerca de adicionais de serviços, intitulado “aditivo de
contrato” (fls. 35/53).
Em julho de 2017, a empresa protocolou reiteração
de solicitação para o aditivo contratual, ante o silencio do Município
acerca da solicitação efetuada no ano anterior (fls. 54).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001568-93.2018.8.26.0619 -Voto no 14190
6
Consta, ainda, dos autos, atestado de conclusão de
obra/serviço, elaborado pelo Setor de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Cândido Rodrigues, e assinado em conjunto pela empresa
autora, dando conta de que a obra teria se encerrado em junho de 2016,
no valor de R$ 446.886,80, originalmente contratado (fls. 55/56).
É indubitável o dever do Município de pagar por
obras e serviços contraídos em seu favor, sob pena de enriquecimento
ilícito.
Nesse sentido, leciona José dos Santos Carvalho
Filho: “O que não se permite é que a Administração tenha recebido
parte do objeto do contrato e, ainda assim, não queira indenizar o
contratado: seria forma de enriquecimento sem causa do Poder
Público, ou seja, estaria ele a locupletar-se de sua própria torpeza”
(“Manual de Direito Administrativo”. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p.
217).
Todavia, deve haver prova inconteste do quanto
alegado, e a prova dos autos não denota a presença do direito da
empresa, em vista do atestado de conclusão da obra nos termos
contratuais, inclusive com assinatura da contratada (fls. 56).
Ressalta-se não haver clareza de quais serviços
suplementares teriam sido realizados e a razão de não terem sido
anteriormente provisionados, quando da contratação nem tampouco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001568-93.2018.8.26.0619 -Voto no 14190
7
ficou esclarecido o motivo de o pedido de aditivo contratual haver sido
efetuado após a entrega da obra.
Dessa feita, não há evidência de qual seria a parcela
complementar da obra e, caso tenha havido da efetiva realização da
parcela extraordinária, não há prova de que foi carreada ao Município
oportunidade de verificar se o quanto apontado como necessário pela
empresa era mesmo do interesse público que fosse realizado, motivo
pelo qual imprescindível a concordância do contratante.
Sabe-se, apenas, extreme de dúvidas, que o
Município não anuiu formalmente com tal adendo e o fato de haver
empenhado a despesa não o obriga a liquidá-la, quando ausente prova
da efetiva prestação do serviço, e mesmo prova da sua necessidade,
caso realizada, o que também inviabiliza a procedência do pedido.
Por tais razões, de rigor a improcedência da ação,
nos moldes lançados.
Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios
ante a ausência de apresentação de contrarrazões por parte do apelado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator